Tribunal: STF
Processo: ARE 1433685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LIQUIDO E CERTO – CREDITAMENTO – ICMS – SACOLAS PLASTICAS – SUPERMERCADOS – BENS INTERMEDIÁRIOS OU INSUMOS – DESCARACTERIZAÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA – ORDEM INDEFERIMENTO.



    - Direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, por documento inequívoco e independentemente de exame técnico e dilação probatória.



    - As sacolas plásticas fornecidas pelos estabelecimentos supermercadistas, para o acondicionamento e o transporte dos produtos adquiridos, após o pagamento do preço, não constituem bens intermediários ou insumos, já que não são imprescindíveis para o exercício da aludida atividade mercantil, decorrendo de ato deliberalidade, com o fito de proporcionar conforto e comodidade aos clientes, angariando, nova clientela.



    - Por não se tratar de insumos ou bens intermediários da cadeia produtiva, inviável o pretendido creditamento do ICMS, decorrente da aquisição das sacolas plásticas.



    - Não caracterizada violação a direito líquido e certo de titularidade das impetrantes, o indeferimento da ordem é de rigor, implicando na extinção do processo, com resolução do mérito.



    V.V. EMENTA: MÉRITO – CRÉDITOS DE ICMS – SACOLAS PLÁSTICAS UTILIZADAS PARA ACONDICIONAR MERCADORIAS VENDIDAS EM SUPERMERCADO – INSUMOS À ATIVIDADE COMERCIAL – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CUMULATIVIDADE – COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS NÃO TOMADOS – FACULDADE DO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE, MESMO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – SÚMULA N. 213 DO STJ – LIMITAÇÃO TEMPORAL – CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.



    O princípio constitucional da não-cumulatividade assegura ao contribuinte, nas operações de venda que promova, a transferência ao adquirente do ônus do imposto que adiantará ao Estado e, simultaneamente, o creditamento do tributo que suportou nas operações anteriores.



    2. De acordo com o art. 20, § 1º, da LC n. 87/1996, somente os bens alheios à atividade do contribuinte, ou seja, aqueles que não são utilizados direta ou indiretamente na atividade comercial, não dão direitoao crédito de ICMS.



    3. As sacolas plásticas fornecidas por lojista para o acondicionamento das mercadorias vendidas a seus consumidores não consubstanciam produtos de uso e consumo do estabelecimento, mas material adquirido para fins de embalagem, que se incorpora ao valor das mercadorias comercializadas.



    4. Possível, portanto, a utilização dos créditos escriturais por ICMS pago na aquisição das sacolas, para fins de compensação com o imposto devido na operação subsequente, porquanto se tratam de insumos utilizados no processo de comercialização, e que acompanham ou integram os produtos saídos de seus estabelecimentos com tributação.



    5. Declaração do direito das impetrantes à compensação dos créditos que deixaram de ser tomados pelo fisco mineiro nos cinco anos anteriores à impetração, resguardado, à Administração Fazendária, o direito de fiscalizar a liquidez e certeza dos créditos compensáveis.



    6. Recurso a que se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II, § 2º, I, XII, alínea “c” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Creditamento de ICMS. Não cumulatividade. Sacolas plásticas. Insumo essencial. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279/STF. 1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade 2. Definir a configuração de sacolas plásticas como insumos essenciais à atividade da agravante e se a aquisição delas geraria direito a crédito de ICMS importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local e dos fatos e provas dos autos. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. Incidem no caso as Súmulas 280 e 279 da Corte. Precedentes. 3. Nego provimento ao agravo regimental. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.007.249/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente),DJe de 27/4/17). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Sacolas plásticas. Direito ao creditamento. Matéria restrita ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.011.634-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/17).  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO. INSUMOS UTILIZADOS EM SUPERMERCADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.098.475-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,DJe de 6/8/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente